Tribunal: TJDFT
Processo: 0713331-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713331-88.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSÉ EDUARDO GUIMARÃES ALVES APELADO: OTAVIANO BRANDAO DA ROCHA, VERA LUCIA CORADO GUEDES DA ROCHA DESPACHO Suspendo o processo em razão da noticia de falecimento do apelante (ID 17819076). Intimem-se os apelados para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator